Tribunal: TJBA
Processo: 0554606-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554606-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Ulisses Santana Lima e outros

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Sentença considerando os Réus incursos, por duas vezes, nas sanções do art. 157, §2°, inciso II, c/c o art. 70, do CP (crimes de roubo qualificado, em concurso formal), fixando-lhes idênticas penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa (ID 67016092).

II –
Recursos defensivos.
A Defesa de
ULISSES SANTANA LIMA,
invocando o
princípio in dubio pro reo,
pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Rejeitado que seja o pleito absolutório, pugna no sentido da desclassificação da conduta para mera tentativa de roubo simples, com o consequente decote da causa de aumento prevista

no inciso II, §2º, do art. 157 do Código Penal, bem assim do acréscimo relativo ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP), reduzindo-se a pena aplicada com alteração do regime para seu cumprimento.

De sua vez, a Defesa de
ANDERSON MENEZES RAMOS
limita-se a pleitear absolvição por insuficiência de provas da prática dos delitos.

III -

Materialidade e autoria comprovadas não apenas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (cf. ID 67015430; fls. 02 e 07), sem se falar das declarações da vítima,
cobrador do ônibus,
bem assim pelos testemunhos dos policiais que realizaram a diligência, cujos depoimentos se acham transcritos na Sentença em seus detalhes mais significativos (ID
67016092)
.

IV –
Relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, corroborada, no caso dos autos, pelos depoimentos dos policiais. Jurisprudência pacífica em torno da matéria (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.250.627/STJ - SC (2018/0037390-7) Relator MINISTRO JORGE MUSSI).

V –
Pretensão desclassificatória de inviável acolhida.

O crime de roubo/furto se consuma no instante em que, ainda quando por breve espaço de tempo, o agente se torna possuidor da
res furtiva
,
não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da esfera de vigilância da vítima, eis que adotada, no Direito Brasileiro, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

VI -
C
oncurso de pessoas que restou exaustivamente provado nos autos pela prova oral coligida, dando conta da participação conjunta dos Acusados na execução do delito.

VII –
Dosimetria corretamente aplicada. A basilar foi fixada, para ambos os Réus, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e que restaram mantidas na segunda etapa. Na derradeira fase, tendo em conta o reconhecimento do concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do art. 157 do CP), o julgador monocrático fez incidir o acréscimo legal de 1/3 (um) terço, passando a reprimenda a ficar situada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Em seguida, considerando cuidar-se, na hipótese dos autos, de concurso formal de crimes (art. 70 do CP), posto que foram atingidos, no mesmo contexto fático, bens de duas vítimas distintas, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), restando fixada, para cada um dos Sentenciados
,
idênticas penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, §2°, alínea “
b
”, do CP, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
.

VIII -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos.

IX – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0554606- 44.2016.8.05.0001
, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelantes
ANDERSON MENESES RAMOS
e
ULISSES SANTANA LIMA,
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador,